Tribunal: TJBA
Processo: 8057401-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057401-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: TAILANA MASCARENHAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Abemaciclibe à paciente acometida por câncer de mama tipo EBC HR+, HER2-, com alto risco de recorrência precoce. A operadora não questiona a cobertura de Tamoxifeno e Zoladex, mas sustenta que o Abemaciclibe, no regime adjuvante, não se enquadra na cobertura obrigatória da DUT nº 64 da ANS.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a manutenção da tutela provisória concedida em primeiro grau, diante da urgência na continuidade do tratamento oncológico, considerando o uso off label do medicamento Abemaciclibe e os limites contratuais alegados pela operadora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado quanto à abusividade da recusa de cobertura de medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que para uso off label, desde que registrados na ANVISA, especialmente em casos de tratamento contra o câncer.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos relatórios médicos e prescrição fundamentada.

5. O perigo de dano irreparável se manifesta na necessidade da continuidade do tratamento já iniciado, sob pena de grave risco à saúde e à vida da paciente.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada à urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento prescrito para tratamento oncológico, ainda que em uso off label, quando houver registro na ANVISA e recomendação médica justificada. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde do paciente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.174.657/RS; AgInt no REsp 2038460/RN; Súmula 608/STJ; Súmula 102/TJSP

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

8057401-29.2025.8.05.0000

em que é agravante
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL –
e agrava
da

TAILANA MASCARENHAS DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA